Tribunal: CARF
Processo: 10510.006574/2007-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10510.006574/2007-70
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.729 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSE AUGUSTO DANTAS DE OLIVEIRA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO
OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF
fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação
regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas incidente sobre rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de ação
trabalhista.
A descrição dos fatos entra-se no corpo do próprio lançamento à fl. 20.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006574/2007-70
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.006574/2007-70

Impugnado o lançamento às fls. 2/7, Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Salvador/BA julgou-o procedente às fls. 64/66.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 1a Câmara desta Seção deu provimento ao
recurso voluntário de fls. 70/74, por meio do acórdão 2101-002.476 – fls. 92/99.
Intimada do acórdão, a Fazenda Nacional interpôs embargos de declaração às fls.
101/105, alegando erro e omissão no julgamento embargado, os quais forma inadmitidos às fls.
109/114.
Ainda inconformada, a União apresentou recurso especial às fls. 117/129,
postulando pelo conhecimento e provimento de seu recurso, com vistas a que seja restabelecido o
IR sobre os juros moratórios incidentes sobre as diferenças de complementação de
aposentadoria.
Em 28/3/17 - às fls. 131/134 - foi dado seguimento ao recurso da Fazenda
Nacional para que fosse rediscutida a matéria relativa à incidência de IR sobre juros recebidos
referentes a RRA.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A recorrente tomou ciência do despacho que inadmitira seus embargos em
27/6/15 (processo movimentado em 28/5/15 – fl. 116) e apresentou seu recurso especial
tempestivamente em 9/6/15 (fl. 130). Não havendo contrarrazões e preenchidos os demais
pressupostos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria relativa à incidência de IR sobre juros recebidos referentes a RRA.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
IRPF. JUROS DE MORA. AÇÃO TRABALHISTA. NÃO INCIDÊNCIA DE
IMPOSTO DE RENDA. ENTENDIMENTO DO STJ, SOB A SISTEMÁTICA DO
ART. 543C DO CPC. ART. 62a DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre juros de mora. Esta é a orientação do STJ,
consagrada sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543C do CPC), que deve ser
observada por este Tribunal, à luz do art. 62a do Regimento Interno do CARF.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os conselheiros, por unanimidade de votos, em dar provimento em parte ao
recurso, para excluir da base de cálculo do imposto os juros de mora incidentes sobre as
verbas trabalhistas, mantendo os valores relativos à diferença apurada.
Quanto ao mérito, sustenta a recorrente que os juros de mora, por possuírem
natureza de lucros cessante, simbolizariam acréscimo patrimonial sobre o qual incidiria o IR.
E mais, por expressa determinação legal, a teor dos artigos 16 da Lei 4.506/64 e
55 do RIR/99, a incidência do imposto seria um imperativo, em especial por não se tratar da
hipótese constante do inciso V do artigo 6o da Lei 7.713/88.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.006574/2007-70

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço;
Como noticiou o Fisco, tratam-se de rendimentos recebidos acumuladamente em
razão de decisão em processo judicial trabalhista.
De sua vez, o colegiado recorrido assentou a não incidência do imposto à luz do
que restou decidido no REsp 1.227.133/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
forte no então artigo 62-A do RICARF.
Pois bem.
A discussão restou, s.m.j., superada com o julgamento do RE 855.091/RS, que se
deu sob a sistemática de repercussão geral, quando se consagrou a seguinte tese: Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função.
Quanto à abrangência da tese firmada, convém colacionar excertos do Parecer SEI
No 10167/2021/ME, da lavra da Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, no intuito,
inclusive, de orientar a atuação da administração tributária, nos seguintes termos:
[...]
5. Com supedâneo no art. 927, § 3o, do CPC, a Coordenação-Geral de Atuação da
PGFN no STF – CASTF opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão no
posicionamento adotado que “modificou o desenho jurisprudencial decorrente dos
entendimentos dos Tribunais Superiores em nítido prejuízo à estabilidade das relações
jurídicas, o que enseja a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do presente
representativo de controvérsia, com fulcro na segurança jurídica”, com a finalidade de
que “sejam preservados os efeitos já operados pelo RE 611.512 (tema 306 de
repercussão geral) e pelo REsp 1.227.133-RS, com os esclarecimentos do Resp
1.089.720/RS (tema no 470 de recursos repetitivos), à luz do parágrafo único do art. 16
da Lei no 4.506/1964, de maneira que a proclamação de inconstitucionalidade não venha
a alcançar os fatos geradores anteriores ao julgamento dos presentes aclaratórios, já que
amparados pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à legitimidade
da exação.”
Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração, tendo
o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso. Ademais,
não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de que o
acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da sua
Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
[...]
12. Rememorando a matéria, sabe-se que a discussão sobre a incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título de juros de mora no contexto de
pagamentos em atraso já havia sido apresentada ao STF no AI no 705.941/SP[5] (Tema
236) e no RE no 611.512/SC[6] (Tema 306) que não tiveram a repercussão geral
reconhecida em razão da sua natureza infraconstitucional.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.006574/2007-70

13. Assim, o Superior Tribunal de Justiça julgou-a pela sistemática do art. 543-C do
então vigente CPC no REsp no 1.227.133/RS (Tema 470), fixando a tese de que “não
incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial” complementado pelo REsp no
1.089.720/RS, nos seguintes termos da ementa de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques:
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo
legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou
não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre
as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de
renda. A isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação sócio-
econômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta
haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas
decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria
já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, julgado em 28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de
continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do
fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou
fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora
do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que
não há perda do emprego), consoante a regra do “accessorium sequitur suum
principale”.
14. Desde então, estão os procuradores da Fazenda Nacional dispensados de contestar e
recorrer com esteio na outrora vigente Portaria PGFN no 294/2010[7], assim como os
auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impedidos de constituir
créditos tributários relativos à matéria em razão dos efeitos do Parecer PGFN/CDA no
2025/2011.
15. Na Lista de Dispensa anexa à Portaria PGFN no 502/2016, consta item que orienta a
atuação na matéria:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema no 470 de
recursos repetitivos) Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os juros de mora.
Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
1. os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o,
V, da Lei no 7.713/88); ou
2. os juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório
segue o principal). OBSERVAÇÃO: Importante ressaltar que, a contrario sensu, o IRPF
incidirá, sobre os juros de mora decorrentes, exemplificadamente:
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.006574/2007-70

a) do pagamento em atraso de verbas trabalhistas que sofram a incidência do IRPF
quando não há rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não;
b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de IRPF
(ex. aposentadoria) – (Ver AREsp 241677, Rel. Min. Mauro Campbell Marques);
c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que acarretem acréscimo
patrimonial (resguardada a exceção do item “i” acima);
d) do recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que atraem a incidência do
IRPF (ver REsp 1.349.848/AL).
16. Apesar de a matéria ter sido julgada e definida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
TRF da 4a Região, em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a
inconstitucionalidade do p.u. do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e deu interpretação
conforme ao texto constitucional ao art. § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
inciso II e § 1o, do CTN, o que acabou por permitir o conhecimento de recurso
extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal pela alínea “b” do inciso III do art. 102
da Constituição Federal.
17. Apenas a roupagem da apresentação ao STF é diversa. No presente RE, com a
finalidade de contornar a aplicação do entendimento anteriormente proferido, que não
reconhecera a constitucionalidade da discussão, o Relator suscitou que a matéria agora
subia à Corte com fundamento na alínea “b” do art. 102, III, da CF, o que “por si só, é
suficiente para revelar a repercussão geral da matéria constitucional”. (grifou-se)
18. No RE em análise, confronta-se a incidência do IR sobre os juros já partindo do
pressuposto de que a verba tem natureza indenizatória e, portanto, estaria fora da
hipótese constitucional de incidência do tributo presente no art. 153, III, da CF.
Passando à análise dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise
do mérito daquele julgado, assim se manifestou o órgão de representação judicial da União:
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.006574/2007-70

22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
[..]
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
E, da conclusão da análise, assim assentou aquele órgão:
[..]
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Nesse novo contexto jurídico, em que a não incidência pronunciada não se
encontra mais restrita ao recebimento em atraso de verbas pagas no contexto da rescisão do
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.006574/2007-70

contrato de trabalho, forçoso o provimento do recurso do sujeito passivo, quanto a esta matéria,
forte no artigo 62, § 2o do RICARF1.
Frente ao exposto, voto por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.729 - CSRF/2a Turma
Processo no 10510.006574/2007-70

Fl. 153
DF CARF MF
Original